Tribunal: STF
Processo: HC 228919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL NÃO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ADUÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, ao menos em uma análise preliminar, a decisão atacada não se revela teratológica, não se justificando a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. A autoridade coatora não vislumbrou patente constrangimento apto a ensejar a concessão da medida liminar na origem, explicitando a necessidade de se avaliar as peculiaridades do caso concreto em conjunto com as informações a serem prestadas pelo Juízo de primeiro grau. 3. Não é teratológica, para fins de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, a decisão do Desembargador Relator que, vislumbrando a impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, tendo em vista a faculdade que lhe é concedida, solicita informações ao Juízo de origem para melhor análise do pedido formulado no mandamus originário e delega ao colegiado o julgamento do mérito, após o parecer do Parquet, como no caso concreto. 4. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de se evitar indevida supressão de instância, cumpre aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 809.463/PE). 



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem para “b.1) declarar a nulidade da revista pessoal realizada pelo aparato policial realizada à revelia do que determina a lei e o entendimento desta corte, determinada a exclusão da apreensão dos autos e, consequentemente, seja relaxada a prisão do Paciente; b.3) Seja revogada a prisão preventiva do Paciente para que se aplique medidas cautelares mais adequadas a situação cmo seja calculada a detração penal a que faz jus o apenado.”



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. A fim de evitar a supressão de instância, de rigor aguardar o desate do feito nas instâncias ordinárias.



    Não bastasse, consoante depreende-se da sentença condenatória encaminhada a esta Suprema Corte após pedido de informações, não há ilegalidade passível de reconhecimento de plano no que tange à busca pessoal. 



    Quanto ao ponto cumpre transcrever trecho do decisum:



    “A alegada nulidade não merece prosperar, data vênia. Conforme o relato dos policiais (a propósito: “Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios” (TJDF-Acórdão 1242191, Rel.: Silvano Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, pub: PJe: 23/4/2020), estavam eles em serviço de policiamento ostensivo, quando avistaram o acusado, dente outras pessoas, o qual soltou ao chão uma sacola e se afastou, tomando, pois, atitude claramente diversa dos demais indivíduos que lá estavam, motivando, assim, a suspeita dos já experimentados agentes, justificando a abordagem, tudo roborado pela efetiva apreensão, em poder dele, acusado, do entorpecente aqui referido. A investida, se vê, não foi abstrusa ou desmotivada” (eDOC.17, p. 11).



    A fundamentação acima transcrita, a princípio, não contrasta com a compreensão do tema nesta Suprema Corte. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente